Tribunal: TJES
Processo: 0005416-53.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005416-53.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIULA CARREIRA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO.
SEDU
.
EDITAL Nº
66
/201
4
.
REGRAS
EDITALÍCIA. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA O CARGO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
D
ESPROVIDO
.
1.
Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.
2.

Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”
. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).
3.

In casu
,

a conclusão alcançada pelo juízo de origem não merece retoque,
visto
que
a regra
editalícia

é

clara ao estabelecer que a comprovação do tempo de serviço deve ser para o cargo pretendido e não para outras atividades, sendo, portanto, legal a reclassificação da candidata
mediante a não comprovação do requisito.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005416-53.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIULA CARREIRA FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUANA PETRY VALENTIM MENDONCA - ES16699
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: MARIA DA PENHA BORGES - ES3482

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem,
a

apelante

propôs

ação ordinária
contra ato
administrativo
que
,

após a realização e publicação do resultado
d
o Processo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 06.01.2015, tendo alcançado a 67º lugar. Ocorre que foi chamada à sede administrativa da Secretária onde recebeu a informação que sua convocação foi irregular, uma vez que não teria conseguido comprovar seu tempo de serviço na função de pedagoga, sendo reclassificada para
último lugar
. Requer, assim,
convocação para o cargo de Pedagoga, bem como a indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.

Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”
. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).

In casu
,
tenho que

a conclusão alcançada pelo juízo de origem não merece retoque,
visto
que
a regra
editalícia

é

clara ao estabelecer que a comprovação do tempo de serviço deve ser para o cargo pretendido e não para outras atividades, sendo, portanto, legal a reclassificação da candidata
mediante a não comprovação do requisito
. Senão vejamos, a regra que faço menção:

6 – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO.

6.2 – Considera-se experiência profissional toda atividade desenvolvida no
cargo/função pleiteado. (grifei)

6.10 – A comprovação de experiência profissional, como professor MaPP – Pedagogo, dar-se-á da seguinte forma:

I – em órgão público:

a) documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou Unidades, especificando o período compreendido e os cargos ou funções exercidos,
comprovando a atuação na função pleiteada
OU declaração expedida pelo Diretor da escola ou da Instituição onde atuou, contendo carimbo da unidade de ensino e assinatura do diretor da mesma, especificando o período compreendido e os cargos ou funções exercidos, comprovando a atuação na função pleiteada.” (grifei)

“
6.17.2.
Na hipótese da não comprovação dos itens a serem considerados na prova de títulos, o candidato será automaticamente RECLASSIFICADO
para o último da lista de classificação, compondo assim nova lista.”
(grifei)

A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
é
neste sentido
,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Consta claramente disposto no edital do certame que para fins de atendimento a chamada e identificação de posto de trabalho bem como formalização do contrato, o candidato deveria apresentar, dentre outros documentos, Consulta impressa da Qualificação Cadastral pelo site para comprovar a regularidade cadastral, o que não consta nos autos ter sido observado pelo candidato, ora apelante.
II - Resta evidenciado também pela mera leitura editalícia que no caso de não apresentação dos documentos obrigatórios, o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação.

III - Assim, a reclassificação do apelante levado a efeito pela apelada não consistiu em formalismo excessivo, tampouco ilegalidade da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital a documentação exigida, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante.
IV - A Corte Cidadã, inclusive, possui o entendimento de que “não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso.” (STJ, AgInt no RMS 43.951/DF) V – Apelação conhecida e desprovida. Data: 08/
02
/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0007233-16.2019.8.08.0024. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer.
(grifei)

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – INSCRIÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital.
2. A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.
Data: 31.
03.
2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5006670-38.2021.8.08.0000. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Classificação e/ou Preterição.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

M
ajoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a
suspensa a exigibilidade da rubrica diante da gratuidade já deferida.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.